Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0738267-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDENIRA COELHO DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator